Tribunal: TJSP
Processo: 2291896-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação reivindicatória – Tutela antecipada deferida para determinar a imissão na posse pela agravada – Pretensão do agravante para que seja revogada a tutela, a fim de que seja preservada sua posse sobre o bem até o fim do processo de conhecimento – Não se vislumbra a integração do requerido na linha sucessória desse imóvel especificamente, aparentando se tratar, na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação reivindicatória – Tutela antecipada deferida para determinar a imissão na posse pela agravada – Pretensão do agravante para que seja revogada a tutela, a fim de que seja preservada sua posse sobre o bem até o fim do processo de conhecimento – Não se vislumbra a integração do requerido na linha sucessória desse imóvel especificamente, aparentando se tratar, na verdade, de herança avoenga, deixada pela avó materna de suas meias-irmãs, e, por isso, a elas restrita a propriedade – Demonstrada pela agravada a propriedade sobre o imóvel, não se justifica o retardamento da sua imissão na posse – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2291896-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VICTOR LUIZ MENOMIYA BERLINCK, é agravada UNINOVE - ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL NOVE DE JULHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291896-14.2020.8.26.0000 -Voto no 22.143
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2291896-14.2020.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1011641-58.2020.8.26.0004
Comarca: São Paulo (Foro Regional da Lapa - 3a Vara Cível)
Agravante: Victor Luiz Menomiya Berlinck
Agravado: Uninove - Associação Educacional Nove de Julho
Juíza:
Adriana Genin Fiore Basso
Voto n. 22.143
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação
reivindicatória Tutela antecipada deferida para determinar
a imissão na posse pela agravada Pretensão do agravante
para que seja revogada a tutela, a fim de que seja preservada
sua posse sobre o bem até o fim do processo de
conhecimento Não se vislumbra a integração do requerido
na
linha
sucessória
desse
imóvel
especificamente,
aparentando se tratar, na verdade, de herança avoenga,
deixada pela avó materna de suas meias-irmãs, e, por isso, a
elas restrita a propriedade Demonstrada pela agravada a
propriedade sobre o imóvel, não se justifica o retardamento
da sua imissão na posse
Decisão mantida
Recurso
desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação reivindicatória com pedido de tutela
antecipada para imissão imediata na posse, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 213, que manteve a decisão juntada às fls. 85/86
(fls.72/73 dos autos principais), que, por sua vez, deferiu a tutela
antecipada à agravada, determinando a desocupação voluntária do
imóvel objeto dos autos no prazo de 15 dias, e, além disso, determinou
ao agravante que comprovasse fazer jus à gratuidade, apresentando as
declarações de imposto de renda dos três últimos exercícios financeiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291896-14.2020.8.26.0000 -Voto no 22.143
3
sob pena de indeferimento.
Sustenta
o
recorrente
que
não
efetuou
as
Declarações de Imposto de Renda referentes aos Anos-Calendários de
2020, 2019 e 2018 por ser menor de idade à época e, portanto,
desobrigado, e no mérito, afirma ter havido fraude no inventário
extrajudicial de Elisabeth Isola de Lima, sustentando em sua
contestação a venda ilegal do imóvel objeto da lide, uma vez que
procedida por suas meias-irmãs sem sua anuência, necessária em razão
da sua condição de coerdeiro e, consequentemente, coproprietário do
referido bem, esclarecendo que imóvel era de propriedade de Ascáneo
de Lima, casado com Elizabeth Izola de Lima, e, com o falecimento
daquele, a propriedade foi transmitida em proporções iguais à esposa e à
filha do casal, Elisa Maria Lima Berlinck, casada, por sua vez, com
Sérgio Berlinck, genitor do agravante, assim, falecendo aquela em
02/05/2004 e este em 30/03/2013, o agravante, porque herdeiro de
Sérgio, tornou-se coproprietário do imóvel, de maneira que a regular
alienação depende de sua anuência, o que, contudo não ocorreu,
aduzindo que está na posse do imóvel há mais de 18 anos, servindo
como sua residência, e, ainda, que a certidão de propriedade não
fundamenta a imissão imediata na posse, uma vez que se discute nos
autos sua validade e sua legalidade, bem como a fraude perpetrada e a
propriedade sobre o bem.
Pleiteia a concessão da tutela provisória de urgência
e a reforma da decisão para que seja autorizado a permanecer na posse
do imóvel até o final do processo de conhecimento.
Foi indeferida a liminar.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291896-14.2020.8.26.0000 -Voto no 22.143
4
Conforme consta no Registro n. 2 da matrícula do
imóvel (fls. 47/50 dos autos de origem), no formal de partilha dos bens
deixados por Ascanio de Lima, expedido em 11/02/1982 e aditado em
02/08/1982, pelo Juízo dos autos do inventário (proc. no 29/79), a
propriedade do imóvel da Rua Faustolo, n. 14, coube unicamente à
viúva Elisabeth Isola de Lima, que já detinha a meação, não à filha do de
cujus Elisa Maria Lima Berlinek.
Do que se depreende dos autos, Elisa Maria Lima
Berlinek, casada com Sérgio Luiz Berlinek, genitor do requerido,
faleceu em 02/04/2004 (fls. 125 dos autos de origem), portanto,
anteriormente à sua genitora, Elisabeth Isola de Lima, a única
proprietária do imóvel, que faleceu em 11/09/2019 (fls. 49 dos autos de
origem).
Destarte, tem-se que o imóvel objeto dos autos não
passou à propriedade de Elisa Maria Lima Berlinek, já que pré-morta,
mas às suas filhas, e, por conseguinte, não há falar em comunicação do
bem com Sérgio Luiz Berlinek, de maneira que, em cognição sumária,
não se vislumbra a integração do requerido na linha sucessória desse
imóvel especificamente, mas sim se tratar de herança avoenga, deixada
pela avó materna de suas meias-irmãs, e, por isso, a elas restrita a
propriedade, inexistindo, por ora, evidências de nulidade no inventário
de Sérgio Luiz Berlinck, tampouco no de Elisabeth Isola de Lima.
Assim, demonstrada pela agravada a propriedade
sobre o imóvel, haja vista que devidamente registrada na matrícula do
bem, não se justifica o retardamento dos direitos a ela inerentes,
notadamente o de imitir-se no bem, afigurando-se adequada a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291896-14.2020.8.26.0000 -Voto no 22.143
5
da tutela antecipada para a imediata imissão na posse, mantendo-se a
decisão agravada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica